Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726885-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Auto Posto 405 Norte Ltda Agravado: QI Sociedade de Crédito Direto S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Auto Posto 405 Norte Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0724574-08.2022.8.07.0001, assim redigida: “Pede-se vênia pela maior demora em proferir decisão neste caso que envolve tutela de urgência e, com base no princípio da colaboração, informa-se que isso ocorreu em razão de não ter havido a marcação, na distribuição do processo, de que há pedido de tutela de urgência, o que faz com que o processo apareça, nas caixas de tarefas de trabalho do magistrado, como um processo normal, que segue a ordem cronológica para ser decidido Quando o advogado marca que há pedido de tutela de urgência na distribuição, o processo aparece concluso para o magistrado em uma caixa de tarefas separada, específica, o que é essencial para a gestão dos processos no sistema PJE. Assim que a equipe desta magistrada, ao auxiliá-la preparando as minutas dos processos normais, constatou que havia pedido de tutela de urgência pendente neste processo, esta magistrada foi avisada, e está dando prioridade ao caso. Tais considerações são efetuadas em colaboração com o advogado, que poderá utilizar a ferramenta do sistema em processos futuros e auxiliar o magistrado na gestão do processo. Analiso o pedido de tutela de urgência. Os documentos juntados ao processo pelo autor dão consistência aos fatos alegados na inicial. Com efeito, consta no contrato de mútuo que o suposto estelionatário Diogo teria falsificado (ID 130169024), mediante "colagem" de assinaturas digitais de prepostos da ré extraídas de um outro contrato verdadeiro, que o valor de R$450.000,00, que a ré supostamente emprestava para Diogo seria depositado diretamente pela ré na conta bancária do autor. Assim, o ardil que parece ter sido utilizado pelo suposto estelionatário, além da aparente falsificação das assinaturas digitais no contrato de mútuo, consistiu em fazer o autor crer que havia documento apto a justificar o fato de o valor de R$450.000,00 ter sido depositado na conta bancária do autor pela ré, e não por Diogo, embora este último é que estivesse obrigado a pagar esse valor ao autor, em razão do contrato de promessa de aquisição do posto de gasolina. Constam também nos autos os comprovantes das transferências bancárias que o autor efetuou para Diogo e para os dois corretores que intermediaram o negócio de aquisição do posto de gasolina, após a celebração do distrato (ID 130169023), o que em princípio demonstra que o autor não ficou com o dinheiro, conferindo verossimilhança à alegação da autora de que foi de fato vítima de um golpe. Há também a demonstração de que as assinaturas digitais no contrato de mútuo supostamente falsificado por Diogo e no contrato verdadeiro celebrado com a ré teriam sido realizadas exatamente no mesmo horário, a conferir também verossimilhança à alegação de falsificação. Registrado o BO, é possível que o caso siga para a instauração de ação penal, o que ainda não está delineado no processo. Nessas condições, o processo cível pode demorar, pois é possível que tenha que ser suspenso para aguardar o desfecho do processo criminal, se este for instaurado. Ademais, trata-se de dívida elevada, e a negativação do nome do autor retira-lhe crédito na praça, prejudicando as atividades empresariais. Todavia, considerando que as circunstâncias do suposto crime ainda estão sendo apuradas e que o juízo que se realiza, neste momento, é apenas de verossimilhança quanto aos fatos, prudente fixar caução para o deferimento da tutela de urgência, que poderá ser prestada pelo autor ou pelo seu sócio, em bens ou depósito judicial, desde que a caução seja idônea. Considerando que as parcelas do contrato de ID 130169018 foram fixadas em R$61.117,46 e que já venceram três, fixo como valor para caução a quantia de três parcelas, o que atinge o montante de R$183.351,48. Diante do exposto, mediante a prestação de caução idônea, no valor acima fixado, no prazo de até 5 (cinco) dias, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que seja retirado o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no tocante à dívida decorrente da cédula de crédito bancária celebrada com a ré em 12/04/2022, contrato no 2204129603/AP4. Aguarde-se o prazo para a oferta da caução. Após, venham conclusos. Oportunamente, para maior efetividade da tutela, poderá ser determinada a expedição de ofício à SERASA para que proceda à baixa. Emende o autor a inicial para: a) incluir o sócio do autor, que figurou como avalista no contrato cuja inexistência se pretende declarar, no polo ativo da relação processual (litisconsórcio necessário); b) esclarecer a divergência dos valores que a inicial diz que foram transferidos aos corretores e os valores que eles afirmam ter recebido, conforme suas versões dadas no BO. Prazo de 15 dias para a emenda.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38237435), em síntese, que foi vítima de trama perpetrada por terceiro, que teria celebrado mútuo bancário mediante utilização indevida de seus dados pessoais, além de ter possivelmente promovido a “falsificação” da assinatura de seus sócios. Sustenta que as circunstâncias do caso em análise demonstram ser desnecessário o recolhimento de caução com a finalidade de efetivar a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Argumenta nesse sentido que a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, independentemente do recolhimento de caução, não causará prejuízos à agravada. Acrescenta que sua atual condição financeira não permite que o valor da caução, estabelecido pelo Juízo singular, seja recolhido sem prejuízo do pagamento de despesas com insumos, tributos e salários de seus empregados. Verbera também que não há razões para que seja determinada a formação de litisconsórcio ativo necessário, devendo ser afastada a ordem de emenda da petição inicial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam afastadas a exigência de recolhimento de caução e a necessidade de emenda da petição inicial para a formação de litisconsórcio ativo necessário, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 38237439 e Id. 38237440). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é parcialmente inadmissível. Isso porque o art. 1015 do CPC não contempla o tema da inclusão de parte na relação jurídica processual, sendo certo que essa situação jurídica não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Note-se que a ausência de cumprimento da ordem emanada do Juízo singular ensejará o proferimento de eventual sentença de indeferimento da petição inicial, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio da interposição de apelação (artigos 320 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a possibilidade de impugnação pela via própria afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Ademais, apenas a questão relativa à exclusão de eventual litisconsorte da relação jurídica processual pode ser objeto de imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Logo, a inclusão de parte na relação jurídica processual não é passível de impugnação por meio do presente recurso. A esse respeito assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois o tema ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à necessidade de recolhimento de caução com a finalidade de promover a retirada do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento de caução com a finalidade de promover a retirada do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito. A determinação do recolhimento da caução é medida jurisdicional discricionária possível nas hipóteses em que, à luz do caso concreto, essa cautela se afigure justificável (art. 300, § 1o, do CPC). Nesse sentido, de acordo com Mauro Cappelletti, a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. A propósito, o festejado autor italiano ensina que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha.[1] Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[2], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[3], uma vez que o exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem referências específicas, tende a ensejar medidas inadequadas, muitas vezes arbitrárias. A respeito da possibilidade de dispensa da prestação de caução examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO ART. 1.017 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 218, § 4o, DO CODEX PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO PATRONO NO SENTIDO DE QUE A INTERPOSIÇÃO É ANTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFORMAÇÃO PRESTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AGRAVANTE ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS PRINCIPAIS. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE EVENTO QUE OCORREU NO LOCAL DISCUTIDO NAQUELES AUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, o que, em conjunto com a manifestação do patrono no sentido de que a interposição se deu antes mesmo da disponibilização no DJe, por consectário lógico, dispensa maiores esclarecimentos acerca da inexistência de intimação, não havendo que se falar em afronta ao art. 1.017 do mesmo diploma legal. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil) e, havendo nos autos fortes elementos nesse sentido, a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. 3. A caução prevista no § 1o do art. 300 do Código de Processo Civil é faculdade conferida ao julgador, que, conforme o caso e se existirem elementos que recomendem a medida, poderá exigi-la. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1140287, 07131597020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018) (Ressalvem-se os grifos) No caso em análise é possível perceber que a sociedade empresária agravante alega ter sido vítima de trama perpetrada por terceiro, que teria celebrado mútuo bancário mediante utilização indevida de seus dados pessoais, além de ter possivelmente promovido a “falsificação” da assinatura de seus sócios. Nesse contexto, a despeito de ter o Juízo singular verificado a verossimilhança dos fatos narrados na petição inicial, considerou prudente a exigência de recolhimento de caução para que seja efetivada a medida liminar destinada à retirada do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Percebe-se que o efetivo esclarecimento da questão alusiva à alegada prática do ilícito perpetrado por terceiro exige instrução probatória incompatível com a análise a respeito da presença dos requisitos objetivos para a concessão da tutela antecipada pretendida. Nesse sentido, convém ressaltar que a eventual prática do crime de estelionato será objeto de apuração, inclusive, na esfera criminal, tendo em vista o registro de ocorrência policial efetivado na Terceira Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Id. 130169019 dos autos do processo de origem). Ademais, os extratos bancários coligidos aos autos (Id. 38238313), desacompanhados de outros elementos probatórios, não podem ser considerados suficientes para a demonstração de que o recolhimento do valor de caução determinado prejudicará o pagamento das despesas com insumos, tributos e salários dos empregados da agravante. Note-se que os referidos extratos evidenciam movimentação financeira em montante considerável, inclusive com a existência de aplicações de valores em investimentos, com saldo superior à quantia estipulada como caução, além daquelas movimentações de cunho ordinário promovidas pela recorrente. Assim, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo douto Juízo singular no sentido de condicionar a retirada do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito ao recolhimento da respectiva caução. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [2] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [3] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.